Tribunal: STF
Processo: HC 204359
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Corrupção ativa. Busca e apreensão. Ausência de ilegalidade flagrante. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC nº 657.158 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 14 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 333 do Código Penal, tendo em vista que, na companhia de corréus, “guardavam e mantinham em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 12 kg de maconha, distribuídos em 13 tijolos e 258 papelotes, bem como 42 gramas de cocaína, acondicionados em 162 microtubos”
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa e absolveu o paciente do delito de associação para o tráfico. Mantida, no mais, a sentença condenatória.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC nº 657.158, Ministro Joel Ilan Paciornick, não conheceu do writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade das medidas cautelares (prisão e busca e apreensão) que deram ensejo à condenação do paciente. Alega que o requerimento e o cumprimento da busca e apreensão pela Polícia Militar violam o art. 144, § 4º, da Constituição Federal, visto que a atribuição investigativa é conferida à Polícia Civil. Ademais, sustenta a ilegalidade da invasão de domicílio decorrente de denúncia anônima. Por fim, argumenta que as reprimendas foram majoradas em desrespeito ao princípio da individualização da pena. 
    6. A defesa requer a desconstituição das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente readequação das penas aplicadas em desfavor do paciente. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux)
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I. No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, observo que as nulidades arguidas nesta impetração não passaram pelo crivo das instâncias de origem (TJ/SP e STJ). De modo que o imediato conhecimento dessas matérias acarretaria indevida supressão de instâncias, na linha da reiterada jurisprudência do STF.
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que, “ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não implica ilegalidade de busca e apreensão” (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    13. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito”. Sendo certo que, em se tratando de crime permanente, “a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento - Sem grifos no original.” (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito , sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    14. Ressalto que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). No caso de que se trata, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a modificação da reprimenda, conforme revelam as seguintes passagens: 
    “[...] levando-se em conta a culpabilidade intensa do réu, a vida social nada produtiva, que levam à conclusão de que possui personalidade voltada às práticas delitivas, haja vista que ostenta condenação transitada em julgado (processos n° 92/2005 — fls. 225), evidenciando que o fato apurado nestes autos não restou isolado em sua vida, bem como diante da grande quantidade de entorpecentes (04 (quatro) tijolos de maconha, com peso liquido de 6.500,00g, 02 (dois) tijolos de maconha, com peso liquido de 1.900,88g, 07 (sete) tijolos de maconha, com peso liquido de 4.130,16g, e 162 (cento e sessenta e dois) micro tubos, contendo cocaína com peso liquido de 42,03g), quantidade essa suficiente para razoável disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Fixo-a, pois, em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, no menor valor....
    […]
    ...O acusado possui condenação definitiva (processo n° 92/2005 — fls. 225). Apresenta, portanto, personalidade distorcida e voltada à prática criminosa. Diante de tais circunstâncias, outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no menor valor...“
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator